Tribunal: TJES
Processo: 5002325-93.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002325-93.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RECORRIDO: RENAN DE OLIVEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória por danos materiais e morais onde na qual o recorrido foi vítima do golpe do falso leilão, tendo sido ludibriado por criminosos, em decorrência disto, realizou transferência no valor de R$ 28.000,00 para criminosos que possuíam conta junto ao Banco Original e Banco C6, sendo em especial, R$ 20.000,00 transferidos à conta dos criminosos junto ao Banco Original. No mérito, pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 7250942) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM

SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR apenas o 2º réu a restituir em favor dos autores o valor de R$ 20.000,00, com correção monetária dos respectivos desembolsos (25/06/2021) até a citação (03/08/2021) pelo INPC e juros de mora da citação (03/08/2021) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.(IDs 7250947)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, insta mencionar que é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. De modo que, é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das turmas recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.